Tribunal: CARF
Processo: 10218.720021/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720021/2008-19
Recurso
Embargos
Resolução no
2202-000.989 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Embargante
AGROPECUARIA SAO ROBERTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora preste esclarecimentos conclusivos
quanto ao imóvel objeto da notificação de lançamento, à época do exercício objeto da notificação
de lançamento, informando: o nome do imóvel; o NIRF e a área total declarada no cadastro do
NIRF; o número da matrícula do imóvel e a área total do imóvel constante da matrícula. Na
sequência, deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que se manifeste acerca do
resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão 2202-008.160.
Transcrevo abaixo o despacho de admissibilidade proferido pelo Presidente desta Turma:
“Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo contribuinte contra acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-008.160, em
11/05/2021 (fls. 356 a 371), conforme ementas a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720021/2008-19
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720021/2008-19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DO PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com a legislação
vigente, além de ter sido possibilitado ao interessado, por ocasião da entrega tempestiva
de sua impugnação, exercer plenamente o seu direito de defesa, não havendo, portanto,
que se falar em cerceamento do direito de defesa ou de qualquer outra irregularidade
que pudesse implicar na nulidade da correspondente Notificação de Lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente, com a
observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
TERMO DE ENCERRAMENTO.
Descabe a alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal porquanto
o procedimento de fiscalização culmina com a lavratura da própria Notificação de
Lançamento ou do Auto de Infração, sendo dispensável a lavratura de termo de
encerramento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar o julgador para formar sua convicção, limitando-se a
elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação
pertinente.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
DADOS
DO
SIPT.
MÉDIA
DA
DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão agrícola), o
que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não
podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pela
contribuinte.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL.
Exige-se que a área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR esteja averbada à margem da matrícula do imóvel, em data anterior à do
fato gerador do imposto.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720021/2008-19

Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, cabível sua exigência,
juntamente com a multa aplicada, conforme disposto no § 2o do art. 14 da Lei no
9.393/1996 cumulado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pela contribuinte.
Tempestividade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 08/10/2021 (Termo de Ciência Eletrônica
por Decurso do Prazo fl. 388), apresentando, tempestivamente, em 18/10/2021 (fl. 390),
os Embargos de Declaração de fls. 392 a 398.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de declaração foram apresentados com fundamento no art. 65 do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015), no qual o contribuinte alega a existência de omissão e contradição quanto à
averbação da área de reserva legal.
É o relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o raciocínio
desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente restou decidido pelo
órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Da omissão e contradição quanto à averbação da área de reserva legal
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao
não reconhecer a isenção referente à Área de Reserva Legal. O acórdão teria
fundamentado seu posicionamento em decorrência da ausência de comprovação da
averbação da referida área na matrícula do imóvel, cujo documento não teria sido
anexado aos autos, mas sim o referente a outros imóveis rurais de propriedade da
contribuinte. Aduz que houve omissão na análise da matrícula do imóvel anexada às fls.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720021/2008-19

311/312 que fazem referência ao imóvel objeto da autuação (Fazenda São Roberto II).
Alega ainda que haveria equívoco no lançamento fiscal ao denominar o imóvel rural
como Fazenda São Roberto III, que seria, na verdade, Fazenda São Roberto II. Anexa
comprovante atualizado do NIRF no 6.722.893-3 (objeto do lançamento) que faz
referência à Fazenda São Roberto II.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando com os documentos acostados aos
autos, verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão negou provimento ao recurso em relação à isenção da área
de reserva legal com fundamento na falta de comprovação da averbação da referida área
na matrícula do imóvel. Afirmou também que a contribuinte não juntou a matrícula do
imóvel do lançamento, mas sim de outros imóveis rurais.
De fato, o documento juntado às fls. 311/312 faz referência a imóvel rural denominado
Fazenda São Roberto II, ao passo que o lançamento refere Fazenda São Roberto III.
Todavia, em decorrência da coincidência entre as áreas do imóvel constantes dos dois
documentos , as localizações do município do imóvel, e comprovação do cadastro do
imóvel rural NIRF no 6.722.893-3 (objeto do lançamento) como Fazenda São Roberto II
– ver fl. 397, entendo que deve haver uma análise mais exauriente do conjunto
probatório quanto à alegada área de reserva legal.
Ademais, há que se notar que a DRJ considerou ser a matrícula colacionada aos autos
pertinente ao imóvel em comento, rejeitando a pretensão recursal por motivos outros, a
saber, entender ter sido a averbação da reserva legal posterior aos fatos sob exame e
inexistência de ADA, do que se conclui que, em tese, houve inovação da embargada.
Justamente por isso, aliás, entende-se o porquê não ter a contribuinte apresentado razões
recursais relativas ao erro no nome da propriedade constante no lançamento fiscal.
Sob essas ponderações, tem-se como omissa a fundamentação apresentada, ensejando a
admissibilidade dos embargos.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Martin da Silva Gesto, para inclusão em pauta de
julgamento.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto
devem ser conhecidos.
Consta na notificação de lançamento, à fl. 02 dos autos, que imóvel seria o de
NIRF no 6.722.893-3, possuindo nome de “Fazenda São Roberto III”.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720021/2008-19

A DRJ, ao apreciar a alegação de área de reserva legal, apreciou a matrícula
referente a Fazenda São Roberto I, de fls. 147/148, enquanto que, segundo o contribuinte a
matrícula do imóvel do imóvel Fazenda São Roberto II se encontrava às fls. 151/152 (melhor
digitalizada às fls. 311/312).
Conforme DITR de fl. 5, a área total do imóvel é 13.218,3,ha, sendo declarado
pela contribuinte a área de reserva legal de 6.609,1 ha (50% da área do imóvel).
No entanto, junta a contribuinte o comprovante de inscrição e situação cadastral,
de 15/10/2021, da NIRF 7.722.893-3, à fl. 399, na qual consta que o nome do imóvel é
“FAZENDA SÃO ROBERTO DOIS”, e que área do imóvel é 5.549,2 ha.
Embora a contribuinte sustente que a NIRF 7.722.893-3 se refira a Fazenda São
Roberto II e que, inclusive inexistia a Fazenda São Roberto III mencionada do lançamento,
entendo que resta obscura a alegação da recorrente, eis que consta na NIRF 7.722.893-3 tamanho
de área do imóvel inferior a metade do imóvel constante na matrícula do imóvel em questão.
Novamente, frisa-se que a contribuinte declara em DITR uma área total do imóvel
de 13.218,3,ha, a qual não foi glosada pela fiscalização.
Assim, considerando que o comprovante de inscrição e situação cadastral da
NIRF 7.722.893-3 foi emitido em 15/10/2021, logo, em data muito posterior ao exercício sob
análise, torna ainda mais obscura a situação.
Diante de haver, a princípio, um possível erro material na identificação do imóvel
na notificação de lançamento, entendo que o processo não se encontra apto para julgamento,
razão pela qual proponho a conversão do julgamento em diligência, conforme abaixo proposto
na conclusão deste voto.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade Preparadora preste esclarecimentos conclusivos quanto ao imóvel objeto da notificação
de lançamento, à época do exercício objeto da notificação de lançamento, informando: o nome
do imóvel; o NIRF e a área total declarada no cadastro do NIRF; o número da matrícula do
imóvel e a área total do imóvel constante da matrícula. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade à contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 412
DF CARF MF
Original